Tribunal: STF
Processo: RHC 53030
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS;- ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL JA REPELIDAS EM ANTERIOR 'HABEAS CORPUS'.
REITERAÇÃO INADMISSIVEL. - ALEGAÇÃO DE SER INADMISSIVEL IMPUTAR-SE A
RESPONSABILIDADE DA PACIENTE FATOS OCORRIDOS QUANDO NÃO EXERCIA
FUNÇÕES DIRETIVAS DA SOCIEDADE.- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO - RECURSO
NÃO PROVIDO.